Tribunal: TJES
Processo: 0007518-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007518-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DYONE ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe as penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 625 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime prisional menos gravoso diante da reincidência específica; (iii) determinar se é válida a imposição de indenização por dano moral coletivo sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório do delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade encontra respaldo no boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisório e laudo pericial, enquanto a autoria é confirmada por testemunhos diretos de policiais, que visualizaram o acusado dispensando o casaco contendo drogas e tentando fugir da abordagem.

A configuração do crime de tráfico independe de flagrante no ato de comercialização, bastando que as circunstâncias do caso – como posse de drogas fracionadas, dinheiro em espécie, tentativa de fuga e local conhecido por tráfico – revelem a finalidade mercantil da conduta.

Em relação ao pedido de fixação de regime menos gravoso, constata-se que a existência de reincidência específica justifica a imposição do regime inicial fechado, conforme o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

A condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano social causado, não sendo possível presumir tal dano.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, para decotar da sentença a condenação do réu ao pagamento de dano moral coletivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007518-67.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DYONE ALVES PEREIRA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

DYONE ALVES PEREIRA
,

contra a sentença (id 14737561), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e resistência (art. 329, do CP)
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco dias) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 15 de dezembro de 2023, no bairro Vila Rubim, em Vitória-ES, policiais militares realizavam patrulhamento em uma região conhecida pelo tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, dispensando um casado e tentando fugir.

Realizada a abordagem, os policiais encontraram na bolsa do réu a quantia de R$ 242,95 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), e no bolso do casado por ele dispensado, 33 (trinta e três) pinos de cocaína, 02 (dois) papelotes da mesma substância, e 07 (sete) buchas de maconha.

Diante da apreensão dos entorpecentes, foi dada voz de prisão ao acusado, tendo ele resistido ao ato, entrando em luta corporal com os policiais.

Q
uanto ao pedido
de
absolutório,
formulado somente em relação ao delito de tráfico de drogas, já que o réu confessou a prática do delito de resistência, tenho que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (id 14737170 – fls. 08/12), auto de apreensão (id 14737170 – fls. 22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 14737170 – fls. 26), e laudo de química forense (id 14737178).

A autoria também está demonstrada, pois a policial militar SAMILA MORAES SANTOS (link id 41997955), relatou que visualizou o réu dispensando o casaco, em que foram encontradas as drogas, além de afirmar que ele tentou fugir da abordagem policial.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha LUCAS BELMONT VIANA (link id 41997955), confirmando que viu o acusando dispensando o casaco, que continha os entorpecentes, e que também foi apreendido dinheiro na bolsa que ele portava.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado estava na posse de entorpecentes, e com dinheiro em espécie, em local conhecido pela traficância, tendo empreendido fuga ao visualizar a viatura, o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo o que se falar, em absolvição.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

P
rosseguindo,
quanto ao pedido de fixação de regime mais brando, verifico que o réu é reincidente específico (processo nº 0020734-38.2014.8.08.0048), conforme certidão id 14737170, circunstância que justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP.

Por fim
, em relação ao pedido, para que seja decotada a condenação do acusado, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, não houve instrução probatória específica para quantificar a extensão e a relevância do dano à sociedade, pela prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível, presumi-lo, como já decidido, também pelo STJ, no Recurso Especial n. 2.144.002/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025
, DJEN de 25/2/2025.

Ante o exposto, consoante parecer da Procuradoria de Justiça (id 15140617),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para afastar a condenação do acusado, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, devendo ser mantida a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.